Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ADQUIRIDO COM VÍCIOS OCULTOS. DEFEITOS NÃO SANADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA. PEDIDO DE REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização a título de danos morais e materiais. Os contratos em discussão são relativos à compra e venda e financiamento de veículo. O carro foi transferido para o nome de Rebeca (1a autora) e o financiamento foi feito em nome de Edjane (2a autora). O automóvel foi vendido pela loja do embargante e financiado pelo Banco PAN S.A. Durante o processo no juízo de origem restaram comprovados vícios ocultos no bem adquirido. A sentença de 1o grau decretou a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento; condenou o vendedor a restituir o valor recebido a título de entrada e condenou o Banco PAN S.A. a devolver integralmente os valores pagos do financiamento devidamente corrigidos. O vendedor e o agente financeiro ainda foram condenados, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e danos morais. No caso da condenação por danos morais, foi determinada a divisão do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das autoras. Tanto o vendedor, quanto o Banco PAN S.A. interpuseram Apelações Cíveis.
2. Em grau de apelação, o vendedor alega que o carro foi negociado como veículo usado e não como seminovo e que os defeitos encontrados são de desgaste comum, considerando o ano de fabricação (2009). Entende que a condenação deveria determinar somente o conserto dos itens defeituosos apontados pela perícia e não o desfazimento do negócio. Acrescenta que do valor da condenação a título de danos materiais deveriam ser descontados os valores do IPVA e do licenciamento pagos pela 1a autora. Aduz que a indenização por danos morais é descabida, pois não é qualquer defeito no veículo que possui o condão de gerar por si só o dano moral.
3. O Banco PAN S.A., em grau de apelo, arguiu ilegitimidade passiva, pois não houve defeito na prestação dos serviços bancários de financiamento e por não haver relação de causalidade entre conduta do banco e os danos alegados. Argumenta que inexiste o dever de indenizar, porque não concorreu para que os supostos defeitos ocorressem.
4. A ilegitimidade passiva do banco foi rejeitada. Foi dado provimento em parte às apelações para excluir a configuração de dano moral à requerente Edjane Martins de Araújo, o que reduziu o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. O embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso e contraditório, pois, apesar de modificar a sentença quanto à condenação por dano moral, não modificou a distribuição dos ônus relativos às verbas sucumbenciais. Defende que, como o pedido inicial de condenação por danos morais à 2a autora não foi acatado, há de se fixar a sucumbência recíproca.
6. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
7. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
8. A não ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento da Apelação Cível, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.